Tribunal: TJBA
Processo: 0000221-30.2015.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000221-30.2015.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE ORLANDO DIAS DE MOURA

Advogado(s)
:
CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADO. INCÊNDIO MAJORADO. FIXADA A PENA TOTAL DE 47 (QUARENTA E SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "C" DO CPP). PARCIAL PROVIMENTO. VERIFICADAS INCORREÇÕES NA DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS.

1. A irresignação recursal funda-se, exclusivamente, no pedido de redimensionamento da pena infligida ao Réu JOSÉ ORLANDO DIAS DE MOURA, condenado à pena total de 47 (quarenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2.°, incisos II (motivo fútil) e III (com emprego de fogo resultando perigo comum), c/c o art. 14, inciso I (consumado), ambos do Código Penal, em relação à vítima Hilda Quirino Santos; no art. 121, incisos II (motivo fútil) e III (com emprego de fogo resultando perigo comum), c/c o § 2.°-A, inciso I (feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar) c/c o art. 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal, em relação à vítima S. M. B. S.; no art. 121, § 2.°, incisos II (motivo fútil) e III (com emprego de fogo resultando perigo comum), c/c o art. 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal, em relação à vítima Luís Eduardo Barbosa Soares; e no art. 250, § 1.º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

2. Quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa atribuída a modular “personalidade do agente”, verifica-se que o Magistrado
a quo
exasperou as penas-base relativas aos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado de forma acertada nesse viés, haja vista a indicação, por pessoa próxima do Réu e de convivência desde a infância, sobre conduta agressiva e perversa do Apelante. Inclusive, tais relatos são corroborados pelo próprio
modus operandi
dos fatos sob apuração, nos quais o Acusado ateou fogo na residência onde estavam sua sogra (Hilda), sua esposa e seu sobrinho (Luis Eduardo), evadindo-se do local em seguida, e permanecendo foragido por aproximadamente 03 (três) anos, sendo capturado, em outro estado.

3. O Apelante requer, ainda, a utilização das qualificadoras como circunstâncias judiciais e não como agravantes.
In casu
, a motivação fútil (inciso II do § 2.° do art. 121 do CP) serviu à qualificação dos crimes de homicídio, enquanto o emprego de fogo (inciso III do § 2.° do art. 121 do CP) foi sopesado a título de agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP. Trata-se de pedido, contudo, que não merece guarida, em razão de a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça ser pacífica no sentido de que “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (STJ - AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017).

4. Acerca do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, se observa que o Acusado, ao ser interrogado na sessão do Júri, admitiu a autoria do episódio, apesar de alegar que os desdobramentos catastróficos ocorreram de forma involuntária, restando caracterizada, assim, a confissão qualificada, havendo a Defesa, por conseguinte, em plenário, requerido a desclassificação do delito doloso para a modalidade culposa. Nesse contexto, a teor súmula n.° 545 do STJ e tratando-se, ademais, de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
Logo, na esteira dos precedentes do Tribunal da Cidadania, milita, em favor do Réu, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP
.

5. Visto isso,
e
m relação à vítima Hilda Quirino Santos (art. 121, § 2.°, incisos II e III, c/c o art. 14, inciso I, ambos do Código Penal)
:

Na primeira fase, reputada desfavorável ao Réu, de forma acertada, somente a vetorial “personalidade do agente”, e sendo o motivo fútil utilizado para qualificar o crime, permanece imutável a pena-base em 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem as agravantes relacionadas ao emprego de fogo (art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP) e à idade da vítima, maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP) – ambas de caráter objetivo –, além da atenuante da confissão espontânea – de cunho subjetivo, pois atinente à personalidade do agente. No ponto, deve ser observada a regra inserida no art. 67 do CP, que disciplina,
in verbis
: “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Estar-se, assim, diante de duas agravantes objetivas e de uma atenuante preponderante, de modo que, em não havendo equivalência entre elas, não deverá haver compensação, cabendo, em verdade, a exasperação da reprimenda em fração proporcional. Assim, eleva-se a pena-base no percentual de 1/12 (um doze avos), chegando-se à reprimenda de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva.

6.
Em relação à vítima S. M. B. S. (art. 121, § 2.°, incisos II e III, c/c o § 2.°-A, inciso I
e
art. 14, inciso
I
I,
todos
do Código Penal)
:

Na primeira fase, além de idônea a valoração atribuída à vetorial “personalidade do agente”, escorreita a negativação das circunstancias judiciais “culpabilidade do agente” – em razão da premeditação do crime – e “conduta social” – ante as informações acerca de ciclo de violência vivido pela vítima. Precedentes do STJ. Assim, mantida a pena-base no patamar fixado na sentença, qual seja, 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante relacionada ao emprego de fogo (art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP), além da atenuante da confissão espontânea. Com supedâneo no art. 67 do CP, portanto, reduz-se a pena-base no percentual de 1/12 (um doze avos), chegando-se à reprimenda de 15 (quinze) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP, conforme consignado na sentença, houve o percurso de significativa parcela do
iter criminis
pelo Apelante, sendo, desse modo, razoável e proporcional a fração redutora mínima de 1/3 (um terço), se alcançando a pena definitiva de 10 (dez) anos e 11 (onze) dias de reclusão.

7.
Em relação à vítima Luís Eduardo Barbosa Soares (art. 121, § 2.°, incisos II e III, c/c o art. 14, inciso
I
I,
ambos
do Código Penal)
:

Na primeira fase, assim como a valoração negativa da “personalidade do agente”, também se mostra hígida a reputação desfavorável atribuída à circunstância judicial “consequências do crime” em razão da extensão das lesões corporais provocadas na vítima. Assim, mantida a pena-base de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante relacionada ao emprego de fogo (art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP), além da atenuante da confissão espontânea. Com supedâneo no art. 67 do CP, portanto, reduz-se a pena-base no percentual de 1/12 (um doze avos), chegando-se à reprimenda de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP, conforme consignado na sentença, houve o percurso de significativa parcela do
iter criminis
pelo Apelante, sendo, desse modo, razoável e proporcional a fração redutora mínima de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

8.
E
m relação à
condenação pelo
crime de
incêndio majorado
(
art. 250, § 1.°, inciso II, alínea “a”,
do CP
)
, “não se caracteriza
bis in idem
quando o Tribunal do Júri considera o emprego de fogo como qualificadora do crime de homicídio na hipótese em que o recorrente fora condenado pelos delitos de incêndio e de homicídios qualificados tentados”, além do que “o exame acerca da incidência do princípio da consunção [...] encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos [...]” (STJ - AgRg no REsp n. 1.524.253/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 1/6/2016).

Quanto à dosimetria da pena, o montante de 04 (quatro) anos de reclusão é impassível de corrigenda, cabendo pontuar que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo viável proceder à redução desta a despeito de reconhecida a atenuante da confissão, por força da súmula n.° 231 do STJ.

09. Observada a regra do concurso material (art. 69 do CP), fica o Apelante JOSÉ ORLANDO DIAS DE MOURA condenado à pena total de 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, mantidas as demais disposições contidas na sentença
a quo
.

APEL
AÇÃO

CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0000221-30.2015.8.05.0264
, oriunda do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Ubaitaba/BA, em que figura como
Apelante
o Réu JOSÉ ORLANDO DIAS DE MOURA

e como
Apelado
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo, para RECONHECER a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, via de consequência, REDIMENSIONAR a pena privativa de liberdade total infligida ao Apelante para 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora